Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017130-71.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), DIEGO TEODORO DE MATOS - CPF: 017.292.421-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – REEXAME DA MATÉRIA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DA RESCISÃO DO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1 - A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2 – Documento novo, na acepção do inciso VII do art. 966 do CPC, é todo aquele capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória, exigindo-se, ainda, que a existência de tal documento fosse ignorada ou que dele não fosse possível dispor no momento oportuno. Hipótese em que não se verifica qualquer razão para que o documento, dito novo, não fosse produzido no regular curso da ação originária, uma vez que a intimação do Autor para a realização de nova prova – TAF foi em cumprimento à determinação contida no aludido documento, não se caracterizando, assim, como documento novo, para fins do inciso VII do art. 966 do CPC.

3 -
Inadmissível o manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso de apelação não interposto, pena de violação à coisa julgada, à legislação processual em vigor e ao próprio instituto da ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1017130-71.2021.811.0000

AUTOR:

DIEGO TEODORO DE MATOS

RÉU:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Ação Rescisória,
com pedido de tutela provisória de urgência

ajuizada por
Diego Teodoro de Matos
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo
a quo
e do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pelo Autor registrada sob o no
.
1004144-98.2017.8.11.0041, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Apelante, ora Autor.

Alega o Autor, em apertada síntese, que, foi aprovado na primeira fase do Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado Militar, regido pelo Edital n. 001/2009/SAD/MT, mas foi desclassificado na segunda fase – teste de aptidão física, uma vez que não apresentou o Índice de Massa Corporal – IMC necessário para ingressar na corporação.

Assevera que, em razão desses fatos, na data de 27-2-2014, impetrou Mandado de Segurança n° 0009422-05.2014.811.0041, que restou denegada a segurança; todavia, alega que o
mandamus
perdeu o seu objeto em razão de um fato superveniente, uma vez que por intervenção do Ministério Público, por meio do Ofício no 173/2014, fora realizada nova convocação para que todos os candidatos reprovados pelo índice de massa corporal, realizassem o TAF (teste de aptidão física).

Relata que, prosseguiu nas demais fases do certame; todavia, foi reprovado na quinta fase/investigação social, pois segundo o entendimento da FUNCAB o candidato não é portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao cargo, razão pela qual, ajuizou ação anulatória, autos no 1004144-98.2017.811.0041, que tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que restou julgada improcedente.

Pontua que, contra a sentença rescindenda, proferida na ação anulatória no 1004144-98.2017.8.11.004, interpôs recurso de Apelação que foi desprovido; na sequência, opôs Embargos de Declaração que à unanimidade foram rejeitados; interpôs, ainda, Recurso Extraordinário (Protocolo no 48950464), cujo seguimento foi negado. (ID. 57673977)

Acrescenta que, em manifestação nas contrarrazões ao Recurso de apelação interposto na ação anulatória no 1004144-98.2017.8.11.004, o Estado de Mato Grosso, alegou a existência de coisa julgada no que tange ao Mandado de Segurança no 0009422-05.2014.811.0041, em que teve sua segurança denegada.

Sustenta o requerente que, na realidade o Mandado de Segurança no 0009422-05.2014.811.0041, operou-se a perda do objeto em razão de um fato superveniente, qual seja, por intervenção do Ministério Público, por meio do Ofício no 173/2014, fora realizada nova convocação para que todos os candidatos reprovados pelo Índice de Massa Corporal – IMC, realizassem o TAF (teste de aptidão física).

Aponta que, ao julgar a ação anulatória que se pretende rescindir, o E. Tribunal de Justiça, ao analisar os argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso nas contrarrazões do recurso de apelação, não considerou que o mandado de Segurança no 0009422-05.2014.811.004, na realidade, havia perdido o seu objeto, uma vez que por intervenção do Ministério Público, por meio do Ofício no 173/2014, fora realizada nova convocação para que todos os candidatos reprovados pelo índice de massa corporal, realizassem o TAF (teste de aptidão física), que, portanto, não se trata de uma convocação em razão de cumprimento de liminar, mas de uma convocação de ofício, de modo que, quando o mandado de Segurança no 0009422-05.2014.811.004, foi julgado o seu mérito, na realidade já havia perdido o objeto em razão de fato superveniente.

Pontua que, com a presente ação rescisória objetiva rescindir o v. acórdão proferido na ação anulatória no 1004144-98.2017.8.11.004, nos termos do art. 975, § 2o e 966, incisos VII e VIII, ambos do Código de Processo Civil, alega que o requerido trouxe matéria nova, antes não arguida, referente ao Mandado de Segurança no 0009422-05.2014.811.004, que teve sentença denegada no ano de 2017, que na realidade, havia perdido o seu objetivo em razão de fato superveniente, qual seja, a convocação pelo Estado uma vez que por intervenção do Ministério Público, por meio do Ofício no 173/2014, fora realizada nova convocação para os candidatos reprovados pelo índice de massa corporal, para que realizassem o TAF (teste de aptidão física).

Enfatiza-se que, a prova documental em questão, qual seja, o Ofício no 173/2014, não estava em poder do requerente, já que não era objeto da ação anulatória, pois, o que excluiu o requerente do certame, foi a investigação social, e não o Índice de Massa Corporal (IMC).

Pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça e, consequentemente, a desobrigação do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que seja concedida tutela provisória de urgência para que o Requerente seja convocado como aluno soldado para o curso de formação.

No mérito, requer seja dado procedência ao pedido, nos termos do art. 975, § 2o e art. 966, incisos VII e VIII, ambos do CPC, a fim de rescindir o v. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer n. 1004144-98.2017.8.11.0041, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, a fim de que o Requerente seja incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, como aluno soldado.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de justiça gratuita foi deferido na decisão disponível no ID n. 105264460; todavia, o pedido de liminar foi indeferido (Id. 105264460).

Irresignado, o autor opôs Embargos de Declaração (Id. 106388957). As contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao Id. 107583549, e na sequência, foi proferida decisão de acolhimento do recurso para sanar a contradição, contudo, sem atribuição de efeito infringente à decisão impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (ID 128495679), pela improcedência da presente ação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação rescisória proposta por
Diego Teodoro de Matos
contra o
Estado de Mato Grosso
,
promovida com a pretensão de desconstituir acordão proferido, à época, pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
que,
nos autos do Recurso de Apelação interposto na Ação Anulatória n. 1004144-98.2017.811.0041, à unanimidade, desproveram o recurso apresentado, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – TRANSITADA EM JULGADO A QUESTÃO QUE SE DISCUTIA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – NÃO TEM DIREITO A CONTINUAR NO CERTAME – INEXISTÊNCIA DO FATO CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Apelante não possui direito de participar da 5a fase - Investigação Funcional e Documental - do concurso para provimento em cargo de Soldado da Polícia Militar regido pelo Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT, porquanto a sua permanência no certame ocorreu em razão de decisão liminar, a qual foi posteriormente revogada com sentença já transitada em julgado.

Ab initio
, cumpre destacar que o pedido de justiça gratuita foi deferido na decisão disponível no ID n. 105264460; todavia, o pedido de liminar foi indeferido (Id. 105264460).

Contra essa decisão,
Diego Teodoro de Matos
,
interpôs embargos de declaração (ID n.
106388957
);
e na sequência, foi proferida decisão de acolhimento do recurso para sanar a contradição, contudo, sem atribuição de efeito infringente à decisão impugnada.

Pois bem.

O

Código de Processo Civil

disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos;

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

[....]

[Destaquei]

Como visto, o Autor fundamenta sua pretensão em suposta
prova nova e erro de fato (art. 966, VII e VIII, do CPC), afirmando
que a prova nova, da qual não tinha conhecimento, seria o Ofício 173/2014 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou a convocação de todos os candidatos para a realização da segunda fase do concurso/IMC.

Afirma que, o mandado de segurança, na verdade, devia ter sido extinto, sem resolução do mérito, considerando que o próprio Estado teria convocado os candidatos para a 2a Fase, em observância ao disposto no Ofício 173/2014 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso VII do CPC,
relativamente à prova nova se dá quando, depois do trânsito em julgado, a parte a obtiver e ela seja capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda tendo como finalidade principal a de corrigir a injustiça da decisão.

Em comentários a tal dispositivo, leciona Nelson Nery Jr que:

“(...)
Prova nova – O atual CPC é mais abrangente do que CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para decreto de rescisão

(...)”.

(Comentários ao Código de

Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.

1.922/1.923).

Ainda sobre o tema relativo à prova nova, ensina Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha na obra Curso e Direito Processual Civil:

“
A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a prova fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.”

(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, Editora JusPodivm,

pág. 502).

Entende-se por "documento novo" aquele já existente à época em que foi proferida a decisão rescindenda, porém do qual não se pôde fazer o uso no momento apropriado, porque ignorado pela parte ou de utilização impossível.

Na hipótese em exame, vislumbra-se que

a prova nova aqui alegada pelo autor já existia antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de n. 0009422-05.2014.811.0041, uma vez que o
decisum
que denegou a segurança foi prolatado em 2017 e

o Ofício
no 173/2014,

oriundo

do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que recomendou a participação de todos os candidatos reprovados no TAF -
Índice de Massa Corporal – IMC necessário para ingressar na corporação,
foi confeccionado em 2014.

Entretanto,
não há provas nos autos que demonstrem que

era
impossível a apresentação deste, ou qualquer razão que o impedisse de apresentar o mesmo, uma vez que a intimação do Autor para a realização de nova prova – TAF foi em cumprimento à determinação contida no aludido Ofício
.

Além do mais, não há elementos nos autos suficientes que demonstrem que
o Autor
não tinha conhecimento do aludido ofício, ou de que
era impossível a apresentação do aludido documento.

Ainda, nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA FULCRADA NO ARTIGO 485, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 - ATUAL ARTIGO 966, VII, DO CPC/2015 AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO, ENTENDIDO ESTE COMO O QUE JÁ EXISTIA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, MAS CUJA EXISTÊNCIA ERA IGNORADA PELO AUTOR DA RESCISÓRIA, OU QUE DELE NÃO PODE FAZER USO. PRECEDENTES DO E. TJRJ.

Na espécie, se trata de ação rescisória pretendendo desconstituir julgado que julgou improcedente ação de obrigação de fazer. Alegação de documento novo que não pode subsistir.
O documento novo a que se refere a lei processual, é aquele existente na época do processamento da demanda e que era impossível de ser utilizado pela parte.
Documento que foi produzido em 2001. Impossibilidade de embasar a rescisória. Ação rescisória que se julga improcedente
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - AR: 00289993620158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 44 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2016, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/12/2016). [Destaquei]

Impende destacar que, em observância ao Sistema Primus desta Corte, verifica-se que em 7-6-2018, a sentença prolatada no Mandado de Segurança
n. 0009422-05.2014.811.0041,
transitou em julgado e nada foi requerido pelas partes, sendo os autos remetidos ao arquivo.

Assim,

o Autor deveria suscitar tal matéria naquele feito, uma vez que conforme restou consignado na inicial, esta ação visa rescindir o v. Acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer no 1004144-98.2017.811.0041, que desproveu o recurso interposto pelo Autor, que tinha como objetivo anular o ato administrativo que eliminou o candidato na 5a fase – investigação social, uma vez que o considerou como
não recomendado
,
não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS. CANDIDATO. PRETERIÇÃO. REJULGAMENTO. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A ação rescisória não é via adequada para o rejulgamento da lide sob o aspecto da injustiça da decisão e não é permitido a alegação de fundamento não arguido no momento oportuno
.

2. O termo prova nova pode ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

(TJ-AM - AR: 40022037820208040000 AM 4002203-78.2020.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/11/2020) [Destaquei]

E mais,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECLUSÃO. REJULGAMENTO DA LIDE. SÚMULA No
7
/STJ.

1. A ação rescisória não é via adequada para o rejulgamento da lide sob o aspecto da injustiça da decisão.

2.
O entendimento do aresto atacado não destoa da orientação desta Corte no sentido de que a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no AREsp 603.631/BA
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 3/2/2016).

Por oportuno, transcrevo trecho da cota ministerial de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
in verbis
:

[...]

No entanto, em análise da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 9422-05.2014.8.11.0041, Cód. 869841, que foi juntada nos autos do Recurso de Apelação no 1004144-98.2017.8.11.0041, no id. 7284827, verifica-se que foi denegada a ordem, fazendo constar ao final o seguinte:

Impende destacar que, no caso concreto, o autor alcançou o IMC de 28,03, ou seja, sobrepeso, de modo que a sua eliminação foi escorreita.

Por fim, acrescente-se que o Índice de Massa Corporal é índice universal, além de um preditor internacional de obesidade adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), largamente difundido nos países, razão pela qual, não prospera a alegação de desconhecimento do referido índice.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA e em consequência, JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Na sentença, portanto, foi reconhecida a legalidade da eliminação do candidato, em razão de não alcançar o índice IMC ideal, tendo a referida sentença transitado em julgado sem a interposição de recurso.

Nestes termos, irretocável a fundamentação trazida na decisão proferida pela Desembargadora Relatora, no julgamento dos embargos de declaração, quando mencionou o seguinte:

[...]

Examinando o segundo tema,
erro
de
fato
, torna-se oportuno registrar que o
erro
de
fato
ao qual se refere a norma processual expressamente invocada pelo autor é aquele decorrente de falha na percepção e que, se não ocorresse, levaria a julgamento diverso.

No que concerne à alegação de erro de fato em razão
de um fato superveniente, qual seja, a convocação pelo Estado de Mato Grosso de todos os candidatos para a realização da segunda fase do concurso/IMC, tenho que não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme já relatado anteriormente, nos autos do
Mandamus
n° 0009422-05.2014.8.11.0041, foi denegada a segurança, uma vez que o Magistrado
a quo
entendeu que a eliminação do candidato na 2a fase do certame, ocorreu por não alcançar o índice ideal na avaliação biométrica, eis que aquela foi realizada dentro dos padrões legais exigidos na lei e no edital.

Portanto, embora, o requerente alegue na inicial, que no referido mandado de segurança
,
ocorreu a perda do objeto em razão de fato superveniente, qual seja, a convocação pelo Estado de Mato Grosso
em observância ao disposto no Ofício 173/2014 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
de todos os candidatos para a realização da segunda fase do concurso/IMC; todavia, a referida tese não foi aventada naqueles autos.

Assim, o Autor deveria suscitar tal matéria naquele feito, uma vez que esta ação visa rescindir o v. Acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer n. 1004144-98.2017.8.11.0041, que desproveu o recurso interposto pelo Autor, que tinha como objetivo anular o ato administrativo que eliminou o candidato na 5a fase – investigação social, uma vez que o considerou como
não recomendado
,
não portador de conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do cargo.

Desse modo, claro está que o autor, ao requerer, como pedido principal, a desconstituição do julgado rescindendo, impondo-se a nulidade nos pontos pertinentes a outros autos, está a manejar a presente ação
rescisória
com o intuito de rediscutir a questão, hipótese que não tem amparo legal, viola a coisa julgada, o regramento processual vigente e o próprio instituto da ação
rescisória
, além de não ser recepcionado pela jurisprudência pátria, conforme exemplificam os precedentes dos tribunais pátrios. Confira-se:

AÇÃO
RESCISÓRIA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.

Descabido o ajuizamento da ação
rescisória
com fundamento no
artigo

966
,
V
do
Código de Processo Civil
, quando, em verdade, se está utilizando da via rescindenda como sucedâneo recursal
. AÇÃO
RESCISÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE.

(Ação
Rescisória
, No 70080360290, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-10-2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DA PENHORA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - REEXAME DA MATÉRIA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE.

I- Resta caracterizado o interesse processual diante da necessidade e adequação do provimento ora postulado, considerando o conflito de direito material trazido à solução judicial.

II-
A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.

III- A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação, uma vez que não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, inerente à instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado no respeito à coisa julgada.

(TJ-MG - AR: 10000191269539000 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 5/7/0020, Data de Publicação: 8/7/2020) [Destaquei]

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DO DISPOSTO NOS INCISOS III, V, VII E VIII DO ART. 966 DO CPC. INOCORRÊNCIA.DOLO. ART. 966, INCISO III, DO CPC. CONDUTA DOLOSA DA PARTE VENCEDORA NÃO POSITIVADA.

O dolo, de que trata a primeira parte do inciso III do art. 485 do CPC, deve vir ao menos indiciado na petição inicial da ação rescisória, a fim de que possa ter trânsito sob este fundamento. Não constatado qualquer agir que se identifique como comportamento processual destinado a prejudicar a parte vencida, o desacolhimento do pedido é de mister. Hipótese, ademais, em que não houve qualquer comportamento doloso que tenha sido determinante para o êxito da ação cuja sentença se busca rescindir. VIOLAÇÃO A NORMAS JURÍDICAS. INCISO V DO ART. 966 DO CPC. INOCORRÊNCIA.A violação da lei, que autoriza o remédio da ação rescisória, se consubstancia na direta interpretação à norma, emprestando-lhe exegese de tal modo anormal que implique violação em sua própria literalidade, o que não se observa no caso. DOCUMENTO NOVO. INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO NOVO, NA ACEPÇÃO LEGAL DO TERMO. Documento novo, na acepção do inciso VII do art. 966 do CPC, é todo aquele capaz, por si-só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória, exigindo-se, ainda, que a existência de tal documento fosse ignorada ou que dele não fosse possível dispor no momento oportuno. Hipótese em que não se verifica qualquer razão para que o documento, dito novo, não fosse produzido no regular curso da ação originária, não se caracterizando, assim, como documento novo, para os fins do inciso VII do art. 966 do CPC.
ERRO DE FATO. INCISO VIII DO ART. 966 DO CPC. INOCORRÊNCIA.O erro de fato, previsto inciso VIII do art. 966 do CPC, dá-se quando a sentença admite um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido (§ 1o do art. 966)
.
Nenhum de tais aspectos restou configurado no processo em que proferida a sentença rescindenda
. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Inadmissível o manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso de apelação não interposto, pena de violação à coisa julgada, à legislação processual em vigor e ao próprio instituto da ação rescisória. JULGARAM IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

(TJ-RS - AR: 70078874609 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 8/11/2019, Nono Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 13/11/2019) [Destaquei]

Dessa forma,
tem-se que, claramente, o Autor se mostrou insatisfeito com o resultado do Acórdão Rescindendo, mas não obteve êxito em comprovar a ocorrência de alguma das hipóteses ensejadoras da rescisão do Acórdão.

Portanto, sob qualquer ângulo que se examine a questão, conclusão inarredável é a de que não estão satisfeitos os requisitos para o acolhimento da presente lide
rescisória
.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022